Tribunal: TJPA
Processo: 0847980-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847980-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EDIVALDO MARTINS MORAES, MARIA NATALINA REIS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. VIA INADEQUADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de indeferimento da petição inicial em Ação Revisional, proposta com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado relativa ao pagamento de adicional de interiorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de norma estadual pelo STF configura modificação no estado de direito a justificar o manejo de Ação Revisional com fundamento no art. 505, I, do CPC, para desconstituir sentença com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Revisional exige alteração no estado de fato ou de direito superveniente ao trânsito em julgado, o que não se verifica no caso concreto.

4. A inconstitucionalidade superveniente reconhecida pelo STF, por si só, não autoriza revisão da sentença, sendo a Ação Rescisória o meio processual adequado.

5. O Agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, não trazendo argumentos novos.

6. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à possibilidade de o relator manter decisão monocrática por seus próprios fundamentos (art. 1.021, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de inconstitucionalidade superveniente de norma legal não autoriza, por si só, o ajuizamento de Ação Revisional contra sentença transitada em julgado. 2. A ausência de alteração fática ou jurídica contemporânea à propositura da ação impede o reconhecimento da via revisional como adequada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, I; 535, III, §§ 5º, 7º e 8º; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 8071360, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31.01.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante defende o cabimento da Ação Revisional, com fulcro no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 18781240).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial de sua Ação Revisional.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Ação Revisional só é cabível diante de alteração no estado de fato ou de direito (art. 505, inciso I, do CPC), o que não se verifica no presente caso.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, tal fato não autoriza o processamento da Ação Revisional, pois a via adequada para desconstituir a coisa julgada oriunda do processo nº 0800195-14.2015.8.14.0954 é a Ação Rescisória, na esteira do disciplinado pelo art. 535, inciso III, §§ 5º, 7º e 8º do CPC.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADA. FASE EXECUTÓRIA.REVISÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1- A sentença indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art.330, III do CPC, por ausência de interesse em razão da inadequação da via eleita; 2- Havendo alteração no estado de fato ou direito e sendo a relação de trato continuado é facultado à parte ajuizar ação revisional conforme prevê o art.505, I do CPC; 3- No caso concreto, a parte ao ajuizar a ação revisional visou desconstituir a sentença transitada em julgada que a condenou ao pagamento do adicional de interiorização. 4- No caso dos autos não restou demonstrado qualquer modificação do estado ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença, máxime a mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada a ser declarada pela Corte Suprema não implica na satisfação dos requisitos do art.505, I do CPC ante a ausência nesse sentido; 4- Apelação conhecida e desprovida. (8071360, 8071360, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 13/05/2025